Tribunal: TJDFT
Processo: 0706604-58.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
FURTO SIMPLES. REPOUSO NOTURNO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRÁTICA DELITIVA NO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. PATAMAR DE RECRUDESCIMENTO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O fato de o réu estar cumprindo pena em regime aberto, à época do delito, justifica a valoração desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade, uma vez que demonstra insensibilidade do acusado para encetar sua ressocialização.

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.

3. Recurso parcialmente provido.